Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. RETIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. VACATIO LEGIS. COMPENSAÇÃO. PROVA DE NÃO REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO. ARTIGO 166, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO. VALOR INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor da Subsecretaria da Receita (SUREC) da Secretaria de Economia do Distrito Federal, concedeu a segurança para: a) reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022; e b) declarar o direito da parte impetrante a compensar os créditos tributários definidos no item anterior, cujo montante será definido na esfera administrativa, atualizado pela taxa SELIC desde a data do pagamento.
2. O Distrito Federal argui preliminar de ilegitimidade passiva e impossibilidade de alteração, de ofício, do polo passivo; no mérito, alega inobservância do disposto no artigo 166, do Código Tributário Nacional; possibilidade de cobrança dos tributos a partir da entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022; bem como que o FECP encontra fundamento em norma constitucional completamente distinta do DIFAL/ICMS, mais especificamente no art. 4o da Emenda Constitucional no 04/2003, de modo que não se ressente de nenhuma mácula que se possa eventualmente atribuir ao DIFAL/ICMS.
3. As impetrantes pretendem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão do depósito judicial; a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.546/2015; determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir das apelantes qualquer obrigação principal ou acessória concernente ao DIFAL-ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há oito questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva e a possibilidade de retificação do polo passivo; (ii) analisar se o depósito realizado é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário; (iii) definir se é legal a cobrança do DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, ocorridas antes do decurso do prazo de noventa dias da publicação da Lei Complementar no 190/2022; (iv) determinar se a norma distrital anterior à LC no 190/2022 pode produzir efeitos antes da vigência desta, considerando os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal; (v) averiguar a adequação do mandado de segurança para obtenção do direito à compensação; (vi) decidir se, no caso, a impetrante deveria fazer prova de não repasse do encargo financeiro, nos termos do artigo 166, do Código Tributário Nacional, ao contribuinte final; (vii) estabelecer se o FECP, enquanto adicional de alíquota do ICMS, guarda relação de acessoriedade com o ICMS-DIFAL e, consequentemente, segue sua exigibilidade; (viii) examinar a exigência de obrigações acessórias referentes ao DIFAL-ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoridade competente para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa a declaração de inexigibilidade de tributo e eventual recuperação dos valores pagos indevidamente é o Subsecretário da Receita do Distrito Federal. Tendo as impetrantes apontado o Diretor da Subsecretaria da Receita (SUREC) da Secretaria de Economia do Distrito Federal, é possível a retificação do polo passivo, uma vez que a autoridade indicada integra a mesma pessoa jurídica da autoridade que detém legitimidade e não há modificação da competência jurisdicional.
4. Nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, apenas o depósito integral possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Se as impetrantes não comprovaram que o depósito foi feito no valor integral, não há como suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.066, fixou o entendimento de que a LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas disciplina a repartição da arrecadação do ICMS entre os entes federativos, não sendo exigível, portanto, a anterioridade anual.
6. Apesar disso, o artigo 3o, da LC no 190/2022, estabelece expressamente que a produção de seus efeitos se condiciona à observância do artigo 150, III, "c", da CF/88, configurando verdadeira vacatio legis de noventa dias.
7. A legislação distrital (Lei no 5.546/2015), embora válida, somente passou a produzir efeitos a partir da vigência da LC no 190/2022, cumulada com o decurso do prazo de noventa dias de sua publicação, ou seja, em 05 de abril de 2022.
8. Embora não se possa discutir a compensação em si no mandado de segurança, é possível declarar o direito do impetrante a essa compensação, que deverá ser efetivada por outros meios administrativos ou judiciais (Súmulas 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal, e Súmula 213, do Superior Tribunal de Justiça).
9. Para que a impetrante possa reaver o que foi pago, mediante a compensação, deverá comprovar o não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, nos termos do artigo 166, do Código Tributário Nacional.
10. Considerando a natureza acessória do FECP em relação ao DIFAL/ICMS, o adicional de alíquota destinado ao Fundo só deve ser recolhido quando o ICMS for exigido.
11. De acordo com o artigo 113, §2o, do Código Tributário Nacional, elas têm por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. A obrigação acessória só subsiste como meio para a realização da principal, de modo que declarada a inexigibilidade desta, não há justificativa para a exigência daquela.
IV. DISPOSITIVO
12. Remessa necessária e recursos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 150, inciso III, alíneas b e c; Lei Complementar no190/2022, artigo 3o; Código Tributário Nacional, artigos 166, 151, inciso II, e 113, §2o.
Julgados relevantes citados: STF, ADI 7066, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 213.